Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-26.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001805-26.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

AGRAVADO: GIVALDO FERREIRA

Advogado(s)
:
NEILTON SANTOS DE ANDRADE

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelo exequente e rejeitou impugnação do executado, fixando o valor da execução.

2. O agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia contábil, e a existência de excesso de execução.

3. A decisão agravada entendeu que os cálculos seguem os parâmetros do título judicial e que não há necessidade de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa; e saber se há excesso de execução diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O título executivo judicial fixou critérios objetivos para apuração do valor devido, o que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

6. A perícia contábil não é obrigatória e somente se justifica quando necessária à elucidação de questão técnica complexa, o que não ocorre na hipótese.

7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371, do CPC.

8. A alegação de excesso de execução exige demonstração discriminada do valor correto, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ônus não cumprido pelo agravante.

9. Os cálculos do exequente observam os parâmetros do título, com indicação dos critérios de correção monetária e juros, enquanto o executado apresentou mera divergência genérica.

10. A controvérsia limita-se a operações aritméticas simples, sendo desnecessária a reabertura da fase cognitiva por meio de perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a apuração do valor devido em cumprimento de sentença pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a perícia contábil. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração específica e discriminada do valor tido por correto, sob pena de rejeição da impugnação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 509, § 2º, e 525, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001805-26.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante o
BANCO BMG S/A
e como agravado
GIVALDO FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator